Tribunal: STF
Processo: Rcl 39448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Medida liminar em reclamação. Adpf 347. Audiência de custódia. Prisão preventiva. Ausência de pertinência entre o ato reclamado e o precedente invocado. Cautelar indeferida.
1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo de recurso ou ação cautelar. 
2. A ADPF 347 não estabelece inequivocamente a necessidade de realização de audiência de custódia em caso de decretação de prisão preventiva, mas apenas em caso de prisão em flagrante. 
3. Liminar indeferida. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em face de alegada omissão na realização de audiência de custódia em até 24 horas após a decretação da prisão preventiva do reclamante nos autos nº 0022390-53.2019.8.19.0014, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.
    2.  O reclamante alega que foi preso preventivamente em 18.12.2019. Sustenta que a autoridade policial não conduziu o preso à audiência de custódia. Desse modo, alega que há nulidade no processo, desde a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como violação à decisão da ADPF 347.
    3.  O reclamante pede, liminarmente, a cassação da decisão que determinou a prisão preventiva, com a colocação do reclamante em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar ou o monitoramento eletrônico. 
    4. É o breve relatório. Passo a apreciar o pedido liminar. 
    5.  O conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso. 
          Agravo regimental não provido” (grifei).
    6.  Na mesma linha: Rcl 6040 ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246 Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 
    7.  A presente reclamação insurge-se contra suposta omissão praticada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ em submeter o reclamado a audiência de custódia em até 24 horas de sua prisão preventiva, o que afrontaria decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede cautelar na ADPF 347, determinando que os juízes e Tribunais devem viabilizar a realização de audiência de custódia, para todos os presos do país, no prazo de 24 horas, a partir da prisão. Veja-se:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno)
    8.  O caso não guarda estrita aderência com o conteúdo da determinação cautelar proferida na ADPF 347, a qual não estabelece inequivocamente a necessidade de realização de audiência de custódia em caso de decretação de prisão preventiva, mas apenas em caso de prisão em flagrante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 33.007, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 29.829, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 29.094, Rel. Min. Edson Fachin.
    9.   Não obstante a questão da necessidade de audiência de custódia em hipóteses de prisão diversas do flagrante delito tenha sido submetida à apreciação do Plenário pela c. Segunda Turma no julgamento da Rcl. 29.303-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, ante a ausência de definição pelo Tribunal, não se vislumbra, neste momento, o preenchimento do requisito do fumus boni iuris a autorizar a concessão do pleito cautelar.
    10.   Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
    11. Requisitem as informações à autoridade reclamada. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação de mérito. 
    Publique-se. Intime-se
          Brasília, 03 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator